Tribunal: STF
Processo: RHC 258231
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rafael de Oliveira Miguel contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC 798.153/PR, assim sintetizado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARQUIVAMENTO INDIRETO DO INQUÉRITO. CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÃO MINISTERIAL. POSTERIOR DENÚNCIA COM NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. SÚMULA 524 DO STF. INAPLICABILIDADE. ARQUIVAMENTO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MERA ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. COISA JULGADA MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Súmula 524 do STF estabelece que "arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas". 



    2. No caso, o arquivamento indireto decorreu exclusivamente de controvérsia sobre a atribuição ministerial para atuar no feito, e não por deficiência do conjunto probatório, o que afasta a incidência do enunciado sumular. 



    3. A posterior ratificação da denúncia pelo Ministério Público Federal, com alteração da capitulação jurídica dos fatos (de estelionato para obtenção fraudulenta de financiamento), manteve hígido o conjunto probatório que já respaldava a acusação original. 



    4. A decisão que homologa o pedido de arquivamento do inquérito policial somente faz coisa julgada material nas situações em que se reconhece a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva de punibilidade ou causa excludente de culpabilidade, hipóteses não verificadas no caso concreto. 



    5. Agravo regimental não provido.” (eDOC 56)



    O recorrente narra que foi denunciado pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) perante o Juízo da 6ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR (eDOC 5). A denúncia foi recebida em 12.6.2015. (eDOC 7)



    Acolhendo a manifestação do Ministério Público, o Juízo de origem declinou da competência para a Justiça Federal, considerando os indícios da prática do crime contra o Sistema Financeiro Nacional previsto no art. 19 da Lei n. 7.492/1986 (“Obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira”). (eDOC 9)



    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal não ratificou a denúncia e concluiu que o caso se trata de “de fraude na obtenção de empréstimo, conduta tipificada no artigo 171, do Código Penal.” Na oportunidade, requereu o retorno dos autos do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR. (eDOC 10, p. 9-16)



    O Juízo Federal determinou a remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, “por analogia ao artigo 28 do Código de Processo Penal, em razão do pedido de declinação de competência equiparar-se a um pedido de arquivamento indireto realizado pelo Ministério Público Federal.” (eDOC 10, p. 33-36)



    A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão ratificou o declínio de atribuições e requereu a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para prosseguimento da investigação quanto ao delito previsto no artigo 171 do Código Penal. (eDOC 10, p. 43-44)



    O Juízo Federal determinou o arquivamento do inquérito, “uma vez que o Ministério Público Federal, com fundamentos jurídicos relacionados à incompetência deste Juízo, deixou de oferecer denúncia e tampouco pediu o arquivamento do inquérito, limitando-se a requerer a remessa dos autos à Justiça Estadual.” (eDOC 10, p. 49)



    Ao solucionar o conflito negativo de atribuições, a Procuradoria-Geral da República reconheceu a atribuição do Ministério Público Federal, considerando que “os fatos narrados amoldam-se ao crime previsto no art. 19 da Lei 7.492/1986 e incide a regra do art. 26 do referido diploma, sendo competente a Justiça Federal para processar e julgar eventual ação penal – que, por conseguinte, define a atribuição do Ministério Público Federal para atuar no inquérito policial em questão e formar opinio delicti sobre a materialidade e autoria do delito.” (eDOC 10, p. 67-73)



    Após, o Ministério Público Federal ratificou os termos da denúncia oferecida perante o Juízo da 6ª Vara Criminal de Curitiba/PR (eDOC 10, p. 59) e o Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba/PR ratificou todos os atos praticados perante aquela vara estadual (eDOC 10, p. 79).



    Ao final da instrução criminal, o recorrente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do delito previsto no art. 19, caput, da Lei 7.492/1986. (eDOC 13)



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo. (eDOC 21)



    Impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo ministro relator (eDOC 41). Agravo regimental desprovido pela Sexta Turma (eDOC 56).



    Nesta Corte (eDOC 64), o recorrente reitera as alegações expostas no STJ.



    Aduz, nas razões recursais, que mais de um ano após o trânsito em julgado da decisão que determinou o arquivamento dos autos, “o Ministério Público Federal procedeu à ratificação da exordial – apenas alterando a capitulação jurídica da conduta imputada para o tipo previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, sem, contudo, ofertar provas novas (e-STJ Fl.107). Com isso, violou o regramento disposto nos arts. 18 e 28 do CPP e na Súmula n. 524/STF”. (p. 5)



    Enfatiza que “Embora não faça coisa julgada formal e material, a não interposição do recurso momento oportuno gerou o arquivamento do inquérito policial, razão pela qual, mesmo que tenha ocorrido em razão da discordância sobre as atribuições, atrai a incidência da súmula 524/STF, ainda que se fale em manutenção do acervo probatório.” (p. 9)



    Aponta violação ao teor dos arts. 18 e 28 do Código de Processo Penal.



    Afirma que “houve a reabertura da ação penal depois de arquivado o inquérito policial, pela ausência de denúncia, sem que fossem juntadas novas provas.” (p. 10)



    Destaca que “a conclusão no sentido de que não se trataria de deficiente substrato probatório para o oferecimento de denúncia, mas de controvérsia jurídica sobre a atribuição ministerial, constitui verdadeira burla ao entendimento ora reivindicado.” (p. 10)



    Requer, ao final, o provimento do recurso, “para que seja anulada a AÇÃO PENAL Nº 5038899-86.2017.4.04.7000/PR”.



    Em contrarrazões, o Ministério Público Federal requereu o desprovimento do recurso. (eDOC 84)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    Recurso ordinário em habeas corpus. Crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Obtenção de financiamento mediante fraude - Art. 19 da Lei nº 7.492/86. Alegação de nulidade por contrariedade à Súmula 524/STF. Mera reprodução dos argumentos rejeitados pelas instâncias anteriores. Arquivamento indireto de inquérito policial, em virtude da controvérsia acerca da atribuição ministerial e competência jurisidicional. Posterior ratificação da denúncia com alteração da capitulação jurídica. Inaplicabilidade da Súmula 524/STF. Desnecessidade de novas provas para a retomada da ação penal neste contexto. Ausência de coisa julgada material. Inexistência de constrangimento ilegal. Parecer pelo não provimento do recurso. (eDOC 87)



    É o relatório.



    Decido.



    A ratificação da denúncia é espécie de aditamento impróprio e ocorre nos casos em que, “apesar de não se acrescentar um fato novo ou outro acusado, busca-se corrigir alguma falha na denúncia, seja através de retificação, ratificação, suprimento ou esclarecimento de algum dado narrado originariamente na peça acusatória” (in LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único - 11 ed. rev., ampl. e atual. - São Paulo: Ed. JusPodvim, 2022, p. 343). Ela também acontecerá quando “a alteração da competência do Juiz conduza à necessidade de ratificação de todos os atos, inclusive os praticados por um promotor agora considerado sem atribuições para tanto. É a situação prevista no art. 108, § 1º, do CPP” (in LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal - 20 ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 262).



    O entendimento tanto jurisprudencial quanto doutrinário é de que o aditamento deverá ser realizado antes da sentença, observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ADITAMENTO À DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO NÃO CONFIGURADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os vícios alegados na denúncia ficam superados com a superveniência da sentença penal condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios foram arguidos. Precedentes. 3. Não há falar em arquivamento implícito, porquanto, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, a denúncia pode ser aditada a qualquer tempo antes da sentença final, assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Precedente. 4. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido em situações excepcionalíssimas, quando envolvida a percepção, de plano, (i) da atipicidade da conduta, (ii) da incidência da causa de extinção punibilidade ou (iii) da ausência de indícios de autoria e materialidade. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 202.728 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe-190, 23.9.2021)



    No caso dos autos, o recorrente suscita a nulidade da condenação, ao argumento de que a ratificação da denúncia pelo Ministério Público Federal, após 1 ano da decisão que determinou o arquivamento das investigações, ofenderia o disposto no art. 18 do CPP (“Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia”) e no Enunciado 524 da Súmula desta Corte (“Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas”).



    Não lhe assiste razão.



    Conforme narrado, o Juízo Federal determinou o arquivamento das investigações porque o Ministério Público Federal, “com fundamentos jurídicos relacionados à incompetência deste Juízo, deixou de oferecer denúncia e tampouco pediu o arquivamento do inquérito, limitando-se a requerer a remessa dos autos à Justiça Estadual.” (eDOC 10, p. 49)



    A Procuradoria-Geral da República reconheceu a atribuição do Ministério Público Federal para atuar no processo instaurado contra o recorrente ao concluir que os fatos imputados amoldam-se ao crime previsto no art. 19 da Lei 7.492/1986, sendo competente a Justiça Federal para seu processo e julgamento, nos termos do art. 26 da citada lei, cuja redação prevê que “A ação penal, nos crimes previstos nesta lei, será promovida pelo Ministério Público Federal, perante a Justiça Federal.”  (eDOC 10, p. 67-73)



    O Ministério Público Federal ratificou os termos da denúncia oferecida perante o Juízo estadual (eDOC 10, p. 59) e o Juízo Federal ratificou todos os atos processuais até então praticados. (eDOC 10, p. 79)



    Nesse contexto, não há qualquer nulidade no fato de a denúncia ter sido originalmente oferecida pelo Ministério Público Estadual e, depois, em decorrência da mudança superveniente de competência do órgão julgador, ter sido ratificada pelo Ministério Público Federal, tendo em vista que o arquivamento dos autos decorreu de controvérsia sobre as atribuições dos membros do Ministério Público, não de insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.



    Não bastasse, há precedentes desta Corte afirmando que a decisão de arquivamento faz coisa julgada material quando reconhece a extinção da punibilidade ou a atipicidade do fato (cf. Inq 1538 QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ 14.9.2001; Pet 3943, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe 23.5.2008; HC 87395, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 13.3.2018). A hipótese invocada para o arquivamento do inquérito na presente hipótese decorre do conflito de atribuições entre os membros do Ministério Público. A jurisprudência não afirma a coisa julgada nesse caso.



    Nesse contexto, correta a conclusão do Superior Tribunal de Justiça ao rejeitar a tese defensiva, cujos fundamentos se transcreve:



    Como registrei na decisão monocrática, as circunstâncias fáticas revelam uma peculiaridade que afasta a incidência do entendimento consolidado na Súmula n. 524 do Supremo Tribunal Federal. O arquivamento indireto decorreu de controvérsia sobre a atribuição ministerial para atuar no feito, e não propriamente por insuficiência de provas. 



    Quando o Ministério Público Federal deixou, no primeiro momento, de ratificar a denúncia ofertada pelo Ministério Público estadual, não o fez por entender que faltavam elementos probatórios para a persecução penal. A recusa ministerial baseou-se unicamente no entendimento de que a competência para processar e julgar o feito seria da Justiça estadual, e não da Justiça Federal. 



    Nesse contexto, a posterior ratificação da denúncia pelo Ministério Público Federal, com alteração da capitulação jurídica dos fatos (de estelionato para obtenção fraudulenta de financiamento), não dependia da apresentação de novas provas. Isso porque a Súmula n. 524 do STF tem como pressuposto lógico uma situação diversa: aquela em que o arquivamento é determinado por deficiência do conjunto probatório. 



    Diante desse cenário, não se mostra razoável exigir a apresentação de novas provas para viabilizar a ratificação da denúncia pelo Ministério Público Federal. O que houve foi mera alteração da classificação jurídica dos fatos, mantendo-se hígido o conjunto probatório que já respaldava a acusação original.



    Ademais, importa destacar que o próprio objetivo da Súmula n. 524 do STF é evitar o desarquivamento de investigações encerradas por insuficiência probatória sem que haja elementos novos capazes de modificar o panorama que levou ao arquivamento. No caso concreto, contudo, essa ratio não se aplica, já que o arquivamento decorreu exclusivamente de controvérsia sobre atribuição ministerial. 



    Ademais, a decisão que homologa o pedido de arquivamento do inquérito policial faz coisa julgada formal e material nas situações em que se reconhece a atipicidade da conduta delituosa, a existência de causa extintiva de punibilidade e a existência manifesta de causa excludente de culpabilidade, o que, conforme destacado pela Corte de origem, não é o caso dos autos. (eDOC 57)



    No mesmo sentido, cito o seguinte trecho da manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    Diz a Súmula 524/STF: "Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas". 



    Portanto, a referida súmula tem como pressuposto lógico o arquivamento motivado por deficiência do conjunto probatório, ou seja, por falta de justa causa material para a denúncia. O mesmo se aplica ao art. 18 do CPP. 



    No caso em tela, o arquivamento do inquérito em 14 de dezembro de 2017 foi classificado como arquivamento indireto. Esta modalidade de arquivamento decorreu exclusivamente de uma controvérsia sobre a atribuição ministerial e a competência jurisdicional. O Ministério Público Federal, naquele momento, deixou de ratificar a denúncia não por falta de provas ou elementos para a persecução penal, mas por entender que a competência para o caso seria da Justiça Estadual. 



    A decisão do STJ, ao denegar o HC 798.153/PR, foi taxativa ao afirmar que "as circunstâncias fáticas revelam uma peculiaridade que afasta a incidência do entendimento consolidado na Súmula n. 524 do Supremo Tribunal Federal. O arquivamento indireto decorreu de controvérsia sobre a atribuição ministerial para atuar no feito, e não propriamente por insuficiência de provas". Consequentemente, a posterior ratificação da denúncia, com a alteração da capitulação jurídica, não dependia da apresentação de novas provas, pois o conjunto probatório que já respaldava a acusação original se mantinha hígido. 



    A defesa argumenta que a renúncia do MPF ao prazo recursal após a decisão de arquivamento de 2017 tornou a questão definitiva. Contudo, a decisão que homologa o pedido de arquivamento do inquérito policial somente faz coisa julgada material em situações específicas, quais sejam, quando se reconhece a atipicidade da conduta delituosa, a existência de causa extintiva de punibilidade ou a existência manifesta de causa excludente de culpabilidade. Nenhuma dessas hipóteses foi verificada no presente caso, onde o arquivamento decorreu de uma discussão de atribuição ministerial e competência jurisdicional. Não há, portanto, ofensa à coisa julgada material. 



    A alteração de posicionamento do MPF e a consequente ratificação da denúncia (com a nova capitulação para o Art. 19 da Lei nº 7.492/86) foram precedidas por uma decisão da Procuradoria-Geral da República em conflito negativo de atribuições, que reconheceu a competência federal para casos de obtenção fraudulenta de financiamento de veículo com alienação fiduciária. Esta decisão vincula a atuação do Ministério Público Federal e legitima a ratificação da denúncia sob a nova classificação jurídica, sem que isso implique em necessidade de "novas provas" no sentido da Súmula 524 do STF. (eDOC 87)



    Assim, rejeito a suscitada nulidade da condenação.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 192, caput, c/c art. 312 do RI/STF, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente